Tribunal: STF
Processo: HC 206973
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Penal e processual penal. Habeas corpus. Imposição de regime inicial mais gravoso para cumprimento de pena. Necessidade de fundamentação concreta. Ilegalidade reconhecida. Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal. Agravo provido.